Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-37.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800785-37.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de da Comarca de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0800785-37.2020.8.14.0009), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC-2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para:

a) Declarar a inexistência do débito relacionado ao serviço "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – CONTRATO Nº: 2306396”, para cessarem todos os efeitos dele decorrentes;

b) Condenar a parte promovida a restituir em dobro a parcela descontada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não se trata de hipótese de engano justificável. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (súmulas 43 e 54 do STJ).

c) Condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas nas despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10%do valor da condenação.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida pela recorrente, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para R$6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende a apelante a reforma do capítulo da sentença que condenou a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 pelos danos morais sofridos em razão de contratação irregular de serviço bancário.

Adianto que irresignação não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 2306396” objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa dos Extratos Bancários (ID 9365632), verifica-se que os descontos dos serviços bancários não contratados ocorreu no dia 23/05/2019, no valor total de R$500,00 (quinhentos reais).

A meu ver, o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga.

Assim, deve ser mantido integralmente o
decisum
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 19/12/2023